Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente gozadas, bem como autorizasse a sessão de imunoterapia, sob pena de multa diária. 1.1. Nesta sede, a agravante, ré requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, a reforma da decisão para que seja excluída toda e qualquer multa arbitrada, e caso mantida a decisão, que a tutela deve ser modificada para que a parte agravada seja atendida dentro da rede credenciada disponível; c) caso não seja o entendimento do Juízo, que seja reduzido o valor da multa fixada de R$ 2.000,00.
2. Verifica-se, de início, que o processo se encontra na sua fase inicial, na qual a parte autora trouxe aos autos documentos comprovando seu vínculo com o plano de saúde, sua adimplência, a doença e ainda a necessidade de tratamento, bem como a suspensão ocorrida. Ou seja, ainda não há provas a afastar as alegações da parte autora, de modo a não se conceder a tutela de urgência requerida na origem. 2.1. Deve-se destacar que só é possível a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde (planos coletivos), se houver observância de alguns requisitos: a) previsão expressa no contrato, b) vigência mínima de 12 meses, c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. 2.2. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado neste sentido: “(...) 3. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. 4. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida deve preencher as condições previstas nos contratos celebrados entre as partes art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, ao passo que o art. 1o da Resolução CONSU 19/99 dispõe acerca da obrigatoriedade de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual aos beneficiários do plano coletivo cancelado, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. 5. O cancelamento do plano de saúde coletivo sem a observância dos requisitos contidos na Resolução 195/09 da ANS e na Resolução CONSU 19/99, mostra-se incabível. 6. Inviável o acolhimento da tese de ausência de responsabilidade da operadora de plano de saúde, sob o fundamento de que não comercializa plano na modalidade individual, porquanto as normas previstas no CDC, bem como o artigo 1o da Resolução 19 do CONSU têm como escopo garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo havendo a rescisão do contrato coletivo. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07281192320218070001, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 20/06/2023).
3. Quanto à multa, o art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. 3.1. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. 3.2. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 3.3. No caso em exame, observa-se que as astreintes são proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado. 3.4. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória.
4. Recurso improvido.